Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES DE MENSALIDADES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA PELA SEGURADORA. COBRANÇA DA DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS PELA BENEFICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DEVIDA. REMESSA À CONTADORIA. VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO DOS VALORES. MANTIDA.

1. Tendo em vista que o valor de R$2.824,64, utilizado como base na tabela de cálculos elaborada pela seguradora agravada, foi fixado a título de mensalidade na sentença e que o acórdão apenas alterou o reajuste a ser aplicado ao contrato, não há que se falar incorreção dos boletos emitidos pela seguradora, que utilizou com base o valor determinado na decisão de deferiu a antecipação de tutela no feito de conhecimento, uma vez que o trânsito em julgado da ação apenas ocorreu em 25/04/2019.

2. Constitui faculdade do juiz encaminhar os autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo detentor de fé pública, para fazer cotejo entre os cálculos apresentados pelas partes, sendo o laudo apresentado apenas homologados após apreciação pelo Juízo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.